Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-31.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802210-31.2022.8.14.0009

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802210-31.2022.8.14.0009

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar parcial Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
JOAO TORRES DA SILVA
inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Na peça exordial,
o autor alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que, em diligência perante o órgão gestor, obteve informação de que se tratava de descontos decorrentes de parcela de crédito pessoal
n. 282944336

Afirmou não ter contratado o empréstimo, tratando-se, pois, de uma fraude, requerendo, por essa razão e em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID nº 12811147), que julgou
parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos:

(...) a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o título PARCELA DE CRÉDITO PESSOAL sob o número 282944336; b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, a serem apurados mediante cálculo aritmético simples; c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignado,
o autor
JOAO TORRES DA SILVA
interpôs Apelação (ID nº 12811151), requerendo a majoração do montante fixado a título de danos morais
e a reforma do julgado em relação ao termo inicial dos juros incidentes sobre o dano material, a fim de que a sua incidência se dê a partir do evento danoso, pugnando ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais
ao percentual de 20% sobre a condenação.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 12811154), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

recursos é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Pugna o autor em suas razões recursais pela majoração do quantum fixado, sob o argumento de que o montante fixado estaria em desconformidade com os parâmetros legais.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra mais adequada a indenizar o dano sofrido, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, tem-se que este deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do constante no art. 398 CC e na Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017).

Assim, considerando que o magistrado de piso fixou a citação como termo inicial dos juros de mora em relação a repetição do indébito, entendo que nesse capítulo o julgado atacado merece reforma, haja vista que, conforme fundamentação supra, os juros de mora terão como termo inicial o evento danoso.

Por fim, pugna o autor pela majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa senda, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como para fixar como termo de incidência dos juros de mora, na repetição de indébito, a data dos descontos (evento danoso), considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do que dispões o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 16/11/2023